Tribunal: TJSP
Processo: 2265488-83.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Contratos Bancários
Órgão julgador: Mendes Pereira
Órgão colegiado: 15a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-02-18
Data de publicação: 2021-02-18

Ementa:
EXPEDIÇÃO DE OFÍCIOS VISANDO LOCALIZAÇÃO DE RECURSOS APLICADOS EM PLANO DE PREVIDÊNCIA PRIVADA - Medidas cabíveis, já que a execução se dá em proveito do credor - Expedição dos ofícios a SUSEP e CNSEG por meio físico que é de rigor - Decisão reformada - Agravo de instrumento provido para deferir a expedição dos ofícios visando bloqueio de valores, devendo o agravante comprovar distribuição em

Ementa:
EXPEDIÇÃO DE OFÍCIOS VISANDO LOCALIZAÇÃO DE RECURSOS APLICADOS EM PLANO DE PREVIDÊNCIA PRIVADA - Medidas cabíveis, já que a execução se dá em proveito do credor - Expedição dos ofícios a SUSEP e CNSEG por meio físico que é de rigor - Decisão reformada - Agravo de instrumento provido para deferir a expedição dos ofícios visando bloqueio de valores, devendo o agravante comprovar distribuição em trinta dias, sob pena de preclusão.